Tribunal: STF
Processo: ARE 1382860
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. JUROS INCIDENTES EM PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DO HIPÓTESE CONCRETA A PARTIR DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ICMS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. REVISÃO DOS ASPECTOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE. ENCARGOS FINANCEIROS. CONVÊNIO 152/2019. LIMITES CONSTITUCIONAIS. 



    - O pacta sunt servanda não é critério que se imponha, simpliciter, quanto aos atos administrativos vinculados. É que eles possuem uma conveniência predeterminada segundo a normativa aplicável, normativa que aponta os critérios para a regência do caso. Se, contudo, houver de algum modo uma discrepância do pacto com a normativa, caberá não apenas eventual revisão autotutelar (é dizer, ato de competência da administração pública), mas também aí a possibilidade de uma atuação (já não somente revisora, senão que de jurisdição plenária) do poder judiciário. 



    - Ao apreciar e decidir a Arguição de Inconstitucionalidade n. 0016136-82.2017, o Órgão especial deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade dos §§ 3º e 7º do art. 100 da Lei estadual 6.374/1989 e a impossibilidade de se estabelecer índices e taxas superiores aos fixados pela União na cobrança e seus próprios créditos (Rel. Des. PÉRICLES PIZA, j. 28-2-2018). 



    - Ainda que se reconheça, nos termos do art. 10 da Lei complementar 24/1975, a autoridade do Confaz para definir, por meio de convênios, ‘as condições gerais em que se poderão conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto de circulação de mercadorias’, parece extrapolar sua competência a fixação de juros, em matéria tributária, com índices superiores ao patamar adotado pelo ente federal. 



    Não provimento do recurso e da remessa oficial.”  (e-doc. 6, p. 2-3; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, inc. XXXVI, 22, inc. VI, 24, inc. I e §§ 1º a 4º e 155, § 2º, inc. XII, al. “g”, da Constituição da República (e-doc. 10). No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido, em razão da previsão do enunciado nº 282 da Súmula do STF (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Busca a Fazenda estadual recorrente a manutenção dos acréscimos promovidos em débitos vincendos de Programa Especial de Parcelamento de crédito do ICMS previstos no art. 100, §§ 3º e 7º, da Lei estadual nº 6.374, de 1989. 



    5. Reitero, para melhor análise da controvérsia, trechos da fundamentação do acórdão recorrido, in verbis:  



    “(...) 3. Em 10 de outubro de 2019, o Conselho Nacional de Política Fazendário - Confaz celebrou o Convênio 152, autorizando o Estado de São Paulo a instituir programas de parcelamento de débitos fiscais relacionados ao Icms, resultantes de fatos geradores ocorridos até 31 de maio de 2019, nos seguintes termos: 



    Cláusula primeira - Fica o Estado de São Paulo autorizado a instituir programa de parcelamento de débitos fiscais relacionados com o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias - ICM - e o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS e dispensar ou reduzir suas multas e demais acréscimos legais, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de maio de 2019, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa. 



    ‘§ 1º Poderão ser incluídos na consolidação os valores espontaneamente denunciados ou informados pelo contribuinte à repartição fazendária, decorrentes de infrações relacionadas a fatos geradores do ICM e do ICMS, ocorridos até 31 de maio de 2019. 



    § 2º O débito será consolidado na data do pedido de ingresso no programa, com todos os acréscimos legais. 



    Cláusula segunda - O débito consolidado poderá ser pago: 



    I - em parcela única, com redução de até 75% (setenta e cinco por cento) das multas punitivas e moratórias e de até 60% (sessenta por cento) dos demais acréscimos legais; 



    II - em até 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com redução de até 50% (cinquenta por cento) das multas punitivas e moratórias e 40% (quarenta por cento) dos demais acréscimos legais. 



    § 1º Para fins do disposto no inciso II, serão aplicados os juros mensais de até: 



    I - 0,64% (sessenta e quatro centésimos por cento) para liquidação em até 12 (doze) parcelas;



    II - 0,80% (oitenta centésimos por cento) para liquidação de 13 (treze) a 30 (trinta) parcelas; 



    III - 1,00% (um por cento) para liquidação de 31 (trinta e uma) a 60 (sessenta) parcelas. 



    § 2º No pagamento de parcela em atraso serão aplicados os acréscimos legais previstos na legislação do ICMS. 



    § 3º O ingresso no programa impõe ao sujeito passivo a autorização de débito automático das parcelas em conta corrente mantida em instituição bancária conveniada com a Secretaria de Fazenda.’



    4. Cifra-se, pois, a controvérsia dos autos, em torno da possibilidade de, considerando o que foi estabelecido no mencionado Convênio do Confaz, aplicarem-se nos parcelamentos de débito fiscais as taxas de juros fixadas, a título de encargos financeiros, em patamar superior à do Selic. 



    5. A questão não é nova. 



    Em 28 de fevereiro de 2018, o Órgão especial deste Tribunal de Justiça, em acórdão do Des. PÉRICLES PIZA, acolheu arguição de inconstitucionalidade (n. 0016136-82.2017, j. 28-2-2018), para o fim de



    ‘reconhecer a incompatibilidade da expressão 'sempre superior ao praticado no mercado', constante no § 3º, bem como da expressão 'sempre superiores aos praticados no mercado', consignada no § 7º, do artigo 100 da Lei Estadual nº 6.374/1989, com a redação conferida pela Lei nº 13.918/2009, com os artigos arts. 5º, LIV, 24, I, e 150, IV, da Constituição Federal, e artigo 111, da Constituição Estadual’



    pontuando-se, expressamente, que



    ‘Sendo concorrente a competência (inciso I), admite-se que o Estado de São Paulo pode legislar sobre encargos financeiros relativos aos seus créditos tributários. Entretanto, outro é o problema que exsurge da verificação de competência. Infere-se dos parágrafos do texto constitucional acima exposto que o Estado deverá observar as limitações das normas gerais da União, a que está submetido. Ou seja, sua competência legislativa é suplementar, pois limitada às normas gerais de órbita federal. Nessa esteira, a União optou por adotar o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) como padrão (norma geral) de recomposição de seus próprios débitos fiscais, conforme se extrai da Lei Federal nº 9.250/95. Daí por que, quando os §§ 3º e 7º, ora suscitados ao controle de constitucionalidade, versam que os acréscimos financeiros devem ser “sempre superiores aos praticados no mercado” frise-se superando em muito o padrão da taxa SELIC (patamar máximo), nada mais resta senão reconhecer sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional vigente’.



    Na data desse julgado, os juros estabelecidos no Decreto paulista 58.811/2012 (de 27-12), que foram objeto de discussão na arguição de inconstitucionalidade, também estavam previstos no Convênio do Confaz 108/2012 (de 28-9)-, de sorte que os índices correspondentes, em que pese à declaração de inconstitucionalidade do Órgão especial desta Corte, foram reproduzidos no Convênio Confaz 152/2019. 



    Em observância, pois, ao que dispõe a norma do inciso V do art. 927 do Código de processo civil, reconhece-se, na linha do entendimento já adotado pelo Órgão especial, o acerto da r. sentença de origem que estabeleceu a taxa do Selic como limite para a cobrança dos apontados encargos financeiros. 



    6. Ainda que se reconheça, nos termos do art. 10 da Lei complementar 24/1975, a autoridade do Confaz para definir, por meio de convênios, ‘as condições gerais em que se poderão conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto de circulação de mercadorias’, parece extrapolar-lhe a competência a assinação de juros, em matéria tributária, com índices superiores ao patamar adotado pelo ente federal.” (e-doc. 6, p. 4-8).



    6. Como se observa, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na Lei estadual nº 6.374, de 1989, de São Paulo e no Convênio nº 152, de 2019, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), bem como nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, a atrair a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula desta Corte:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nesse exato sentido, trago precedentes deste Pretório Excelso: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. SÃO PAULO. TAXA DE JUROS. LEI ESTADUAL 6.374/1989, ARTIGO 96, §§ 1º A 5º. REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.918/2009. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO. LIMITES EM QUE A LIDE FOI PROPOSTA. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.208.614-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/10/2019, p. 18/10/2019).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 



    1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.”



    (RE nº 1.052.870-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 3, p. 7 e e-doc. 6, p. 9), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator